Tribunal: TJMT
Processo: 1020745-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020745-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALERIA VALADARES DA COSTA ANTUNES - CPF: 011.527.231-38 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ANTUNES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 13.386.641/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020745-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALÉRIA VALADARES DA COSTA ANTUNES

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Valéria Valadares da Costa Antunes contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002383-20.2017.8.11.0045, que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e necessidade de suspensão da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é válida diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização da parte; (ii) saber se a pretensão executiva encontra-se prescrita, diante do lapso entre o vencimento da cédula de crédito bancário e o ajuizamento da ação; e (iii) saber se seria necessária a suspensão da execução até o julgamento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi validamente realizada, após reiteradas tentativas de localização pessoal da executada, estando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de citação, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

4. A execução tem por base cédula de crédito bancário, título sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, estando a ação executiva proposta dentro do lapso legal.

5. Não há fundamento jurídico para suspensão do feito, uma vez que a exceção de pré-executividade foi devidamente apreciada e rejeitada com base em elementos documentais constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização da parte. 2. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3o; CC/2002, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 413.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020745-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALÉRIA VALADARES DA COSTA ANTUNES

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALÉRIA VALADARES DA COSTA ANTUNES
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002383-20.2017.8.11.0045, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A agravante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta, em suas razões recursais, três teses principais:
(i) nulidade da citação por edital, porquanto não esgotados os meios de localização da parte; (ii) ocorrência da prescrição da pretensão executiva, dado o lapso temporal entre o vencimento da cédula de crédito bancário e o ajuizamento da ação; e (iii) necessidade de suspensão da execução em razão das questões suscitadas na exceção de pré-executividade.

Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para que seja acolhida a exceção e declarada a nulidade da execução.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 300337377, sustentando a legalidade da citação editalícia, a não configuração da prescrição e a improcedência dos fundamentos recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

A controvérsia gira em torno da decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, na qual se alega nulidade da citação por edital, prescrição do crédito e necessidade de suspensão do feito executivo.

Quanto à circulação editalícia, o art. 256 do CPC estabelece que, "
a citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei"

No § 3o do mesmo dispositivo, exige-se o esgotamento de todos os meios para localização do citando, o que restou atendido no presente caso, consoante demonstra a certidão de oficial de justiça acostada aos autos.

Ademais, é pacífico o entendimento de que, esgotadas as tentativas de citação pessoal, é válida a citação por edital, sob pena de eternização da pretensão executiva.

Cumpre, ademais, salientar que eventual demora na formalização da citação não decorreu de inércia ou negligência da parte exequente, mas sim das dificuldades concretas encontradas na localização da parte executada, com diversas diligências frustradas e reiteradas tentativas de citação pessoal, como atestado nos autos.

No que tange à prescrição, cumpre consignar que a execução se funda em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial disciplinado pela Lei n.o 10.931/2004.

Consoante jurisprudência consolidada do STJ, inclusive com base na Súmula 413, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

No caso, a data de vencimento da obrigação remonta a 16/09/2013 e a propositura da execução ocorreu em 2017, ou seja, dentro do interregno legal, afastando-se qualquer alegativa de prescrição.

Cumpre, ademais, salientar que eventual demora na formalização da citação não decorreu de inércia ou negligência da parte exequente, mas sim das dificuldades concretas encontradas na localização da parte executada, com diversas diligências frustradas e reiteradas tentativas de citação pessoal, como atestado nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025